Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736150-98.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO O presente recurso versa sobre gratuidade de justiça e não foi formulado, inicialmente, pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (id. 40739308). Posteriormente, a agravante-autora requereu efeito suspensivo (id. 41647638) e, na r. decisão proferida em Relatoria eventual, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que “não há nos autos elementos que autorizem a análise do pedido neste momento processual. A agravante não relatou nenhuma situação de urgência ou ainda a existência de risco ao resultado útil do processo de forma que não se possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, destacando que o prazo para a apresentação de resposta ao recurso findará em 06/12/2022” (id. 41694221). O prazo para o agravado-réu transcorreu sem resposta ao recurso (id. 43455764). Em seguida, esta Relatoria intimou a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, a realizar o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 43481288). Desse pronunciamento, a agravante-autora apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 44237226). Posteriormente, a agravante-autora apresentou a petição já referida (id. 44966514), na qual reafirma que “não é capaz de suportar as custas processuais, sem que isso prejudique seu tratamento de saúde e sua subsistência, conforme amplamente demonstrado nestes autos e em complemento aos documentos já acostados, aproveita a oportunidade para realizar a juntada do cartão de identificação da pessoa com deficiência” e pugna “pelo normal prosseguimento do feito e julgamento do recurso sem a necessidade de pagamento das custas processuais”. Do que foi relatado, constata-se que, na r. decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, o em. Relator eventual não se pronunciou sobre os requisitos necessários à gratuidade de justiça, concluindo pela probabilidade ou não do direito quanto à concessão do benefício, mas apenas assentou que não havia perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Assim, no presente recurso, não foi “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade” conforme previsão do § 2o do art. 101 do CPC a autorizar o Relator, preliminarmente ao julgamento, determinar “ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Isso posto, acolho o pedido da agravante-autora para “prosseguimento do feito e julgamento do recurso sem a necessidade de pagamento das custas processuais” (id. 44966514) e revogo o despacho de id. 44210633. Intimem-se. Após, retornem conclusos os autos para julgamento do mérito do recurso. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora